Tribunal: TJES
Processo: 5000034-55.2023.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000034-55.2023.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: DALIVANIA LAZARINI BAPTISTA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TEMA REPETITIVO 972 DO STJ. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. EXCLUSÃO DO INPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de cláusula de seguro prestamista e condenar a instituição financeira à restituição simples de valores, por configurar venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro prestamista embutido no financiamento bancário caracteriza venda casada e prática abusiva; e (ii) estabelecer os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à restituição do indébito, especificamente quanto à cumulação da Taxa Selic com o INPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 972, fixou a tese de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada nos contratos bancários em geral.

4. A ausência de comprovação de que foi oferecida à consumidora a opção de contratar o seguro com outra seguradora de livre escolha, somada ao fato de o encargo estar embutido no valor financiado, caracteriza venda casada, vedada pelo inciso I do art. 39 da Lei 8.078/1990.

5. A atualização dos débitos judiciais deve observar a Taxa Selic como índice de juros moratórios, conforme interpretação do art. 406 da Lei 10.406/2002 consolidada pelo STJ.

6. A aplicação da Taxa Selic afasta a incidência cumulativa de correção monetária por outro índice (INPC), sob pena de
bis in idem
, uma vez que a Selic já compreende em sua composição a recomposição do valor da moeda e a remuneração do capital.

7. A Lei 14.905/2024 e a Resolução CMN 5.171/2024 determinam que os juros incidirão pela Taxa Selic "extirpada a correção", devendo-se evitar a sobreposição de índices inflacionários conforme o entendimento vencedor da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a cláusula que impõe a contratação de seguro prestamista sem a demonstração de que foi facultada ao consumidor a escolha de outra seguradora.

2. Na restituição de valores decorrentes de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser calculados pela Taxa Selic.

3. A utilização da Taxa Selic exclui a aplicação concomitante do INPC para fins de correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 39 da Lei 8.078/1990; art. 405 e art. 406 da Lei 10.406/2002; Lei 14.905/2024; Resolução CMN 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.320/SP); STJ, Tema 176; STJ, REsp 1.102.552/CE; STJ, REsp 1.795.982/SP; STJ, Súmula 43.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade
, conhecer do recurso interposto por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e, por maioria de votos, dar-lhe parcial provimento apenas para afastar a incidência da correção pelo INPC e determinar que a atualização observe exclusivamente a Taxa Selic, nos termos do voto da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, designada para redigir o acórdão.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Peço vênia para divergir do
E. Relator exclusivamente para afastar a incidência da correção pelo INPC, eis que, como bem ressaltado no voto de Sua Excelência, "os juros incidirão pela taxa Selic extirpada a correção".

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000034-55.2023.8.08.0010

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA: DALIVANIA LAZARINI BAPTISTA

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE ARACRUZ

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença (ID 12620869) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Aracruz, que, nos autos da “Ação Revisional” ajuizada por
DALIVANIA LAZARINI BAPTISTA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

Em suas razões recursais (ID 12620876), a instituição financeira apelante sustenta a legalidade da cobrança do seguro objeto de condenação à restituição, defendendo a ausência de vício de consentimento e a regularidade da pactuação. Alternativamente, caso mantida a condenação, requer que o valor a ser restituído seja atualizado exclusivamente pela Taxa Selic, desde a citação.

A apelada, em contrarrazões (ID 12620887), pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso, passando à análise das irresignações.

Rememora-se que a sentença de primeiro grau declarou a nulidade da cláusula de seguro prestamista, por entender se tratar de venda casada, e condenou a instituição financeira a restituir, de forma simples, o valor de R$ 963,37 (novecentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos) à consumidora, julgando improcedentes os demais pleitos revisionais.

Diante disso, a irresignação recursal da instituição financeira devolve a este Tribunal a análise de dois pontos específicos: (i) a legalidade da cobrança do seguro prestamista no contrato de financiamento e (ii) o critério de atualização monetária do valor a ser restituído, em caso de manutenção da condenação.

I. Do Seguro Prestamista (Venda Casada)

A instituição financeira apelante defende a validade da cobrança do seguro, argumentando que a contratação foi regular e que não houve vício de consentimento por parte da consumidora.

A controvérsia foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 972, que fixou a seguinte tese:

"
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
"

No caso dos autos, conforme bem pontuou o juízo de primeiro grau, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que foi oferecida à consumidora a opção de contratar o seguro com outra seguradora de sua livre escolha. O contrato (ID 12620225) apresenta o encargo de forma embutida no valor total financiado, o que evidencia a prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.)

Dessa forma, a sentença que declarou a abusividade da cláusula e determinou a restituição do valor pago não merece reparos neste ponto.

II. Dos Consectários da Condenação (Taxa Selic)

Alternativamente, a apelante pleiteia que a remuneração do valor a ser restituído se dê exclusivamente pela Taxa Selic a partir da fixação da indenização.

Neste ponto, assiste razão parcial à recorrente.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405, CC) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), qual seja, a data do desembolso. Nesta questão, acertada a sentença.

Todavia, quanto aos índices ora fixados, a sentença merece reparos.

A matéria restou definida em Precedente Vinculante do C. STJ – Tema 176,
in verbis
:

“Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e,
a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC
, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.”

Ademais, conforme decidiu a Corte Especial, “
atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)” (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)
" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC).

Portanto,
no período de incidência de juros e correção conjuntos, anteriormente à vigência da Lei n.º 14.905/24
, deverão incidir sobre o valor devido o índice único da taxa Selic, conforme jurisprudência pacífica (STJ - REsp n.º 1795982/SP).

Já em períodos de incidência de juros ou correção de forma separada, também anteriormente à vigência da Lei n.º 14.905/24, os juros incidirão pela Taxa Selic, interpretação esta que se coaduna com o julgado recente do C. STJ sobre a questão (REsp n.º 1795982/SP), enquanto a correção monetária incidirá pelo INPC, eis que consoante orientação do C. Superior Tribunal de Justiça ‘
na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie
’ (STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022).

Nesse sentido, veja-se o julgado deste E. Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO EX OFFICIO.
DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NULIDADE DE
CONTRATO
DE COMPRA E VENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. OBSERVÂNCIA DO INPC/IBGE ATÉ A CITAÇÃO. JUROS DE MORA. FLUÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA TAXA SELIC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO.
I.
“
A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus"
(STJ; AgInt no AgInt no AREsp 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019).
II.
“Consoante orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ”
na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie”
(STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022), bem como, que “
nas ações de restituição, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação.”
(STJ; AgInt no AREsp: 260183 MG 2012/0246316-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018).
III.
Quanto ao índice dos juros moratórios decorrentes de obrigação entre particulares, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já fixou em sede de julgamento de Recurso Repetitivo, que a Taxa de Juros a incidir nos termos da determinação contida no artigo 406, do Código Civil é a Taxa de Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).
IV.
Na hipótese, o
decisum
não atende à conformação jurídica aplicada na espécie, na medida em que determina a aplicação dos juros de mora a partir do desembolso.
V.
Recurso conhecido e improvido. Decisão parcialmente reformada, ex officio, para estabelecer: (I)
a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso, observando-se o INPC/IBGE enquanto índice de atualização, até a data da citação
; e (II) juros de mora a partir da citação, observando-se a Taxa Selic como índice de correção. (TJES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, AI N.º 5008477-25.2023.8.08.0000, RELATOR, DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, data do julgamento 30.05.24, publicada a intimação em 25.06.24)

Por fim, a partir da vigência da Lei n.º 14.905/24, os juros incidirão pela taxa Selic extirpada a correção, na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024. Já a correção incidirá pelo INPC.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
, apenas para reformar a sentença no que tange aos consectários legais da condenação, nos termos da fundamentação.

O provimento parcial, no caso concreto, altera a condenação em parcela mínima, pelo que deve ser mantida a distribuição das verbas sucumbenciais.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Pedindo a devida vênia ao E. Relator, acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora
MARIANNE,
exclusivamente para afastar a incidência da correção pelo INPC, eis que, como bem ressaltado no voto condutor, "os juros incidirão pela taxa Selic extirpada a correção".